Tribunal: TJPA
Processo: 0805097-44.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11847 - Assistência Social
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805097-44.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE: ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MADIO CORONEL SARMENTO

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REFORMA E APARELHAMENTO DE ESCOLA PÚBLICA. RESPEITO À COISA JULGADA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO. ARBITRAMENTO PROPORCIONAL. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DESCABIMENTO.

1-
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão prolatada nos autos da Ação Civil Pública em fase de cumprimento de sentença, determinando o cumprimento da obrigação imposta e fixando multa por descumprimento e por litigância de má-fé;

2-
A aplicação da tese de repercussão firmada no julgamento do Tema 698/STF e a necessidade de previsão orçamentária e procedimento licitatório para reforma da escola são matérias incabíveis de discussão em fase de cumprimento de sentença, por ofensa à coisa julgada;

3-
Quanto à multa moratória, infere-se proporcional a cifra fixada à grandeza dos valores extrapatrimoniais envolvidos e ao alcance das medidas necessárias. Logo, impõe-se a manutenção da decisão neste particular;

4-
A multa por litigância de má-fé deve ser afastada, ante à situação retratada de tomada de providências para cumprimento da obrigação pelo réu;

5-
Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 27ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 29/07 a 05/08/2024, à unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao agravo de instrumento, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
ESTADO DO PARÁ

contra decisão proferida pelo juízo da Vara da Infância e Juventude Distrital de Icoaraci, nos autos da
ação civil pública
– processo nº 0802601-94.2019.8.14.0201, em fase de cumprimento de sentença.

O agravante sustenta os seguintes pontos:
a)
a necessidade de previsão orçamentária e procedimento licitatório para reforma da escola;
b)
a desproporcionalidade do valor da astreinte (Tema 706 do STJ;
c)
ausência de fatos que embasem a condenação do Estado do Pará por ato atentatório à dignidade da justiça e/ou litigância de má-fé;
d)
o bloqueio de verbas desrespeita ao art. 100 da Constituição Federal;
e)
afastamento da condenação em custas e honorários, caso haja.

Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o provimento com reforma da decisão agravada.

Coube-me, o feito, por prevenção em razão de minha relatoria no recurso de apelação da ação de origem.

Decisão interlocutória indeferindo o pedido de efeito suspensivo (Id. 19039248).

Contrarrazões ao agravo de instrumento (Id. 19291733) infirmando os termos do agravo e pugnando pelo desprovimento do recurso com a manutenção da decisão agravada.

Interposto agravo interno (Id 19334322).

Parecer do Ministério Público ratificando as contrarrazões (Id. 19413773).

Contrarrazões ao agravo interno (Id 19413774).

É o relatório.

VOTO

A EXMA SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço
do recurso porquanto presentes seus pressupostos de admissibilidade.

Cuida-se, na origem, de ação civil pública cuja sentença (Id 75820925) foi prolatada, em 29/08/2022, nos seguintes termos dispositivos:

“Firme na fundamentação, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial e extinguindo o feito com resolução do mérito, na forma do inciso I do artigo 487 do CPC. Em consequência, CONDENO o réu ESTADO DO PARÁ na obrigação de fazer consistente nas seguintes ações na ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO CORONEL SARMENTO:

i. instalar centrais de ar com capacidade adequada para climatizar a biblioteca e o auditório da escola;

ii. instalar o dobro da quantidade atual de centrais de ar nas salas de aula para garantir o adequado conforto térmico;

iii. otimizar o sistema de drenagem de águas pluviais, com a troca dos telhados, a instalação de calhas nos beirais de cobertura, ligação de tubulações de drenagem na rede coletora de águas pluviais, reformar por completo o piso e a cobertura da quadra poliesportiva da escola;

O cronograma da obrigação de fazer deverá ser apresentado em 30 (trinta) dias, nos autos.

A conclusão de todas as obras, reparos, instalações e fornecimento de materiais e equipamentos (como as centrais de ar) devem estar concluídos em até
120 (cento e vinte) dias, prazo a partir do qual começará a contar a incidência da multa agora fixada.

Para o caso de descumprimento desta sentença, após o trânsito em julgado e excedido o prazo de 120 dias, fixo, desde logo, a multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais), ex vi do artigo 213 do ECA e artigo 11 da Lei n° 7.347/1985.

Firme na jurisprudência consagrada no EAREsp 962.250-SP; no REsp 1.358.057-PR e no REsp 1.975.461, assim como no fato de que este magistrado não vislumbrou a ocorrência de má-fé por parte do réu, deixo de condená-lo em honorários sucumbenciais e custas (artigo 18, Lei nº 7347/1985).”

Com o trânsito em julgado ocorrido em 22/05/2023, exarado, em 23/05/2023, o despacho a seguir (Id 93346105):

“DESPACHO

1. Considerando o trânsito em julgado do acórdão (id 93255657), intimem-se as partes para ciência acerca do retorno dos autos da instância superior, fazendo os requerimentos que entenderem pertinentes;

2. Cientes as partes, desde logo, que o prazo concedido na sentença é de 30 (trinta) dias para cumprimento voluntário da ordem (se for o caso), devendo a parte ré apresentar, neste prazo, cronograma quanto ao cumprimento da obrigação de fazer que lhe fora imposta, observando que a conclusão de todas as obras, reparos, instalações e fornecimento de materiais e equipamentos devem estar concluídos em até 120 (cento e vinte) dias;

3. Certifique-se eventual manifestação e retornem-me conclusos.”

Certificado o decurso do prazo sem cumprimento voluntário das obrigações (Id 97281697). Em 04/10/2023, o Ministério Público formulou pedido de cumprimento de sentença (Id 102006866); sendo, então, prolatada decisão, em 06/11/2023 (Id 102942476), nos seguintes termos:

“DECIDO.

1. Considerando o início da fase de cumprimento de sentença, retifique-se o sistema eletrônico PJe, quanto à classe processual, fazendo constar “CUMPRIMENTO DE SENTENÇA”;

2. INTIME-SE o ESTADO DO PARÁ, por seu representante processual habilitado, via PJe, para no prazo de 10 (dez) dias apresentar o cronograma de cumprimento integral da obrigação, com conclusão das obras em prazo não superior a 60 (sessenta) dias;

3. Transcorrido o prazo do item anterior (10 dias), inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação (art. 536, §4º c/c art. 525 do CPC);

4. DEVE a secretaria certificar a eventual apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença e o decurso do prazo indicado no item 2, indicando se houve ou não o cumprimento e, se for o caso, qual é/foi o termo final para o cumprimento;

5. Para o caso de descumprimento e observando os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade fixo MULTA DIÁRIA no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais), ex vi do artigo 536, caput e §1º do CPC;

6. Ciente, ainda, o ESTADO DO PARÁ que incidirá nas penas de litigância de má-fé quando injustificadamente descumprir a ordem judicial, sem prejuízo de sua responsabilização por crime de desobediência (art. 536, 3º do CPC);

7. Visando, ainda, a celeridade da prestação jurisdicional, INTIME-SE o autor para que, no prazo de 30 (trinta) dias, apresente nos autos três orçamentos com especificação de valores e cronograma de prazo de cumprimento das obrigações definidas na sentença, para respaldar a eventual necessidade de iminente bloqueio via SISBAJUD para o cumprimento forçado da obrigação, se for o caso;

8. Cumpridas todas as diligências acima determinadas, retornem-me conclusos.”

Em 23/01/2024, apresentada impugnação pelo Estado do Pará (Id 107533801).

Proferida decisão, em 15/02/2024, resolvendo o cumprimento de sentença, nos termos a saber:

“Isto posto,
DECIDO
.

De imediato, considerando o equívoco cometido por este magistrado e o teor do artigo 1º do Decreto-lei nº 20.910/1932, onde claramente se observa que prescreve em 5 anos a pretensão executiva contra a Fazenda Pública, a contar o trânsito em julgado da sentença, torno sem efeito o despacho que se encontra no id 98467021.

Quando à
impugnação
, entende este magistrado que ela não pode ser conhecida, haja vista ter sido apresentada fora do prazo legal previsto no artigo 525 c/c 536, ª 4º, do CPC.

Por óbvio, tratando-se de cumprimento de obrigação de fazer –
e não, de quantia certa
-, dispunha o réu de 15 dias para oferecer sua impugnação, mesmo já tendo transcorrido o prazo de 120 dias para cumprimento
e não o fez
.

Percebe-se, contudo, que mesmo que tivesse apresentado impugnação no prazo legal, o que não ocorreu, repito, seu único pedido foi no sentido de que a multa regredisse de valor. Tal pedido, ademais, não poderá vingar, haja vista que a sentença proferida foi integralmente mantida pelo TJ-PA, ocorrendo, portanto, a preclusão consumativa da matéria. Logo, isto não pode ser alegado nesta fase de cumprimento, pelo que, por tais fundamentos, a
rejeito
.

Em verdade, não há nenhum fundamento jurídico sério para ser objeto da análise deste magistrado.

Prosseguindo, restando claro e comprovado nos autos que o réu ESTADO DO PARÁ não cumpriu sua obrigado
[1]
, da forma e no prazo estipulado, impõem-se o reconhecimento da incidência do valor da multa no seu máximo, ou seja, em R$ 100.000,00 (cem mil reais), de maneira definitiva, na forma dos artigos 537 e § 2º do CPC.

Em obediência ao disposto no artigo 214 do ECA, determino o imediato bloqueio do valor via SISBAJUD, com a abertura de subconta no Banpará e posterior recolhimento ao fundo mantido pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e comprovação nos autos.

De outra feita, evidente nos autos a incidência do § 3º do artigo 536 do CPC, ou seja, o reconhecimento da LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, na medida em que o réu Estado do Pará vem descumprindo que lhe fora legalmente imposta no processo de conhecimento, onde lhe fora garantido o direito ao contraditório e à ampla defesa.

Dessa forma, com fundamento no artigo 79 e § 2º do artigo 81 do CPC, CONDENO o réu Estado do Pará na multa correspondente a cinco (5) salários-mínimos vigentes no País, que deverá se revertido em favor do autor e recolhido ao Fundo de Reaparelhamento, na conta nª 180.170-8, agência 026, do Banpará (Lei nª 5.832/94, artigo 3º, II), determinando o seu bloqueio via SISBAJUD, com abertura de subconta.

Por fim, não tendo sido apresentado pelo autor orçamento para a conclusão do que restou deferido na sentença, fixo, novamente, o prazo de noventa (90) dias, para que o réu cumpra a sua obrigação, após a necessária intimação desta decisão, sob pena de pagamento de multa diária no valor de R$ 10.000,00 reais até o limite de R$ 200.000,00 reais, com a advertência de que será ultimado o bloqueio que se fizer necessário.

INTIMEM-SE.
” (grifei)

A decisão agravada afasta a apreciação da impugnação ao cumprimento de sentença por ser intempestiva; determina o bloqueio do valor da multa aplicada pelo descumprimento da obrigação imposta na sentença transitada em julgado; e condena o impugnante em multa por litigância de má-fé. Fixa novo prazo para o cumprimento da obrigação sob pena de multa.

Em face dessa decisão, foi interposto o presente agravo de instrumento com os seguintes argumentos:
a)
a observância do Tema 608/STJ;
b)
a necessidade de previsão orçamentária e procedimento licitatório para reforma da escola;
c)
a desproporcionalidade do valor das astreintes (Tema 706 do STJ);
d)
ausência de fatos que embasem a condenação do Estado do Pará por ato atentatório à dignidade da justiça e/ou litigância de má-fé;
e)
desrespeito ao art. 100 da Constituição Federal;
f)
afastamento da condenação em custas e honorários, caso haja.

Em 27/02/2024, o Estado peticionou informando que os serviços necessários na unidade escolar seriam concluídos em 90 (noventa) dias (Id 109798865). Juntou Relatório de Vistoria Técnica de 23/11/2023 (Id 109798866).

“Com base na visita técnica realizada e tendo como objetivo a verificação do funcionamento das instalações e da infraestrutura da escola, foi levantado que a mesma está necessitando de manutenção no telhado que de acordo com o diretor da escola o mesmo possui muitas goteiras.

Outro problema verificado na mesma foi o sistema de drenagem pluvial, que as canaletas de alvenaria estão quebradas e caídas no meio da escola, fazendo com que a água das chuvas não tenha caminho para escoar. Este sistema precisa ser refeito em caratér de urgência para evitar alagamentos na circulação da escola.

Quanto as salas de aula, suas instalações estão aptas e em pleno funcionamento, no entanto, é indicado que as centrais sejam trocadas ou por uma capacidade maior ou por uma maior quantidade por salas de aula, apara garantir o conforto térmico adequado dos alunos.

Já na área elétrica, foi constatado que as centrais de ar condicionados se encontram com suas instalações elétricas expostas ao tempo, podendo ter o risco decurto circuito.

Quanto a questão da climatização foi levantado que é necessário a instalação de 02 centrais de 59.000 Btus no auditório e uma central de 59.000 Btus na Biblioteca, nas salas de aulas é necessário incluir mais uma central de arcondicionado de 24.000 Btus, só uma central de ar condicionados de 24.000 Btus não consegue refrigerar o ambiente.

Quanto a quadra de esportes é necessário uma reforma geral da mesma, pois o piso está em péssimas condições, a mesma não possui cobertura e nem mobiliário para quadra de esportes. Não possui passarelas cobertas de acesso a quadra e nem acessibilidade.

V – CONSIDERAÇÕES FINAIS: Considerando os problemas constatados na escola quanto a questão de manutenção das canaletas e sistema de drenagem pluvial informa-se que será atendido via ata de manutenção. Quanto a quadra de esportes por se tratar de reforma, deve ser encaminhada a DPLO setor de reformas da SEDUC. Estamos encaminhando o presente relatório a esta coordenação para que aprecie e analise as necessidades da escola.”

Em 25/06/2024, o Estado do Pará peticionou informando sobre a tomada de providências ao cumprimento da determinação judicial, colacionou Ordem de Serviço - OS nº 11.01/2024, datada de 01/04/2024, fixando prazo de 120 (cento e vinte) dias para conclusão dos serviços listados no referido documento (Id 118571170 – 118571171). Em 11/07/2024, prolatado despacho indicando a boa-fé do réu em dar cumprimento à sentença e determinando a manifestação do autor para que esclareça se as obras indicadas pelo Estado do Pará atendem ao cumprimento integral da obrigação imposta na sentença (Id 119883711).

Esse é o andamento do processo na origem. Pois bem.

Quanto à observância do Tema 608/STJ, a tese recursal se arrima na ofensa ao princípio da reserva do possível e da oneração excessiva do orçamento público, todos radicados na invasão do mérito administrativo pelo Judiciário.

O STF proferiu decisão no recurso extraordinário, gravado de repercussão geral (Tema 698), em que se discutiu, à luz dos arts. 2º e 196 da CF, a possibilidade de o Poder Judiciário determinar a implementação de políticas públicas urgentes, com a finalidade de assegurar o direito à saúde, em substituição ao juízo de oportunidade e conveniência do Poder Executivo para a prática do ato administrativo, bem como sem indicar as receitas orçamentárias necessárias ao cumprimento da obrigação imposta (RE 684612), tendo firmado tese de repercussão geral. Segue o enunciado da tese firmada:

“
Tema 698

1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado. 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP).”

Não obstante o caso paradigmático versado no RE 684612, a discussão em apreço se esvaiu na fase de conhecimento da lide; restando preclusa a análise na fase de cumprimento de sentença, porquanto tal procedimento ofende à coisa julgada, cuja desconstituição requer procedimento específico.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF. RE 870.947. COISA JULGADA. PREVALÊNCIA
. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 2. O Tribunal de origem fez prevalecer os parâmetros estabelecidos pela Suprema Corte no julgamento do RE 870.947, em detrimento do comando estabelecido no título judicial. 3
. Conforme entendimento firmado pelo Pretório Excelso, "[...] a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)"(RE 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 28/5/2015, acórdão eletrônico repercussão geral - mérito DJe-177 divulg 8/9/2015 public 9/9/2015).
4. Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF. 5. Recurso especial a que se dá provimento.

(STJ - REsp: 1861550 DF 2020/0026375-4, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 16/06/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/08/2020)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
IMPUGNAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. OBSERVÂNCIA DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO
. DECISÃO RECONSIDERADA. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. A decisão agravada merece ser reconsiderada, visto que presente a dialeticidade recursal, apta ao conhecimento do agravo em recurso especial.
2. Na fase de cumprimento de sentença, não se admite a rediscussão das matérias decididas no título judicial, sob pena de violação à coisa julgada ( AgInt nos EDcl no REsp 1.954.816/SE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 4/4/2022, DJe de 7/4/2022).
3. Agravo interno provido. Decisão reconsiderada. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.

(STJ - AgInt no AREsp: 2234858 MG 2022/0336713-8, Relator: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/06/2023)”

Desta feita, quedam-se os fundamentos jurídicos recursais de mérito aos limites da coisa julgada, impondo-se o não acolhimento da tese do agravante.

No que concerne à alegada necessidade de previsão orçamentária e procedimento licitatório para reforma da escola, tem-se que a decisão em cumprimento possibilitou ao réu a apresentação de cronograma para os procedimentos necessários à reforma da escola, o que não foi atendido.

Na mesma esteira do que evidenciado no tópico anterior, esta pauta já foi apreciada no julgamento do recurso de apelação cujo acórdão confirmou a sentença em cumprimento e já fez coisa julgada.

Destaco excerto do acórdão:

“Portanto, a licitação, meio legalmente possível, já poderia ter acontecido, com a devida previsão orçamentária. Esse comportamento do apelante leva à conclusão de falta de compromisso do Poder Público, que já teve tempo e oportunidade para realizar os procedimentos necessários para proceder as obras com presteza e segurança, o que não ocorreu.

Destarte, a imposição ao Ente Estadual encontra respaldo na Constituição da República e na legislação infraconstitucional, em observância à efetivação da dignidade da pessoa humana. Desse modo, entendo que resta caracterizada a obrigação do Estado do Pará em assegurar a manutenção da segurança e uso da escola descrita na peça inaugural bem como a dignidade dos usuários.

Consigno que não desconheço os graves problemas financeiros por que passam os Entes Federativos. São atribuições afetas à esfera da Administração Pública, em específico aos referidos entes, porém, a tarefa executiva de administrar e gerir os recursos públicos bem como a responsabilidade de implementação de políticas públicas e direcionar recursos financeiros, com o fim de proporcionar à sociedade serviços de qualidade mantenedores de condições apropriadas de sobrevivência em todas as áreas.

Ressalvo que, ao Judiciário pertence a obrigação de dar efetividade à lei, pelo que, em caso de agressão à legalidade por parte de qualquer dos Poderes, é compelido a intervir, com soluções legais em forma de resposta às pretensões das partes.

O Supremo Tribunal Federal consagrou tal entendimento, no julgamento do RE 592.581 (Plenário, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJE 26.8.2015), em sede de repercussão geral, senão vejamos:”

O questionamento a respeito da desproporcionalidade do valor das astreintes é embasada no entendimento do Tema 706 do STJ segundo o qual: "A decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada".

A multa moratória estabelecida no título executivo mostra-se fixada em cifra proporcional à grandeza dos valores extrapatrimoniais envolvidos e o alcance das medidas necessárias. Logo, impõe-se a sua manutenção.

A fixação de multa é instrumento coercitivo idôneo para promover a efetivação de ordens judiciais, sobretudo aquelas destinadas a garantir o acesso a bens tão caros como educação, saúde entre outros.

Destaco o amparo desse entendimento pelo STJ:

“É pacífica a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça no sentido do cabimento de bloqueio de verbas públicas e da fixação de multa diária para o descumprimento de determinação judicial, especialmente nas hipóteses de fornecimento de medicamentos ou tratamento de saúde.
(AgRg no REsp 1073448/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 15/10/2015). (Grifo nosso).”

É certa, portanto, a sujeição do Poder Público às regras atinentes à aplicação de medidas como multa diária, como meio coercitivo de obrigação de fazer, mormente, na espécie, tendo em vista a relevância da causa que versa sobre o comprometimento da educação e da própria segurança da comunidade escolar por conta da omissão do ente público responsável. Na mesma esteira, digo sobre a multa fixada na fase de cumprimento de sentença, no valor diário de R$10.000,00 (dez mil reais) até o limite de R$200.000,00 (duzentos mil reais) a qual deve ser mantida.

Por outro lado, a multa por litigância de má fé, aplicada com fulcro no art. 536, § 3º do CPC, em que pese cabível legalmente, entendo melhor considerar a situação reportada nos autos de origem, que espelha a movimentação do ente público para o cumprimento da obrigação; devendo, portanto, ser afastada.

Ressalto, porém, que referida multa não está descartada para o caso de inércia da Fazenda, porquanto poder ser aplicada em qualquer fase do processo.

O pedido de afastamento da condenação em custas e honorários não merece conhecimento, pois ausente a condenação.

Sendo assim, a decisão deve ser reformada apenas no ponto da multa por litigância de má-fé; mantida nos demais termos.

Ante o exposto,

conheço e dou parcial provimento
ao agravo de instrumento, para decotar da decisão apenas a imposição de multa por litigância de má-fé; mantendo-se os demais termos. Tudo conforme fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém, 29 de julho de 2024.

Desa.
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 06/08/2024